Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-76.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ARI ANTONIO GALLERT
Órgão julgador: RECORRENTE: ARI ANTONIO GALLERT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600163-76.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600163-76.2020.6.16.0162
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Direitos Políticos - Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600163-
76.2020.6.16.0162 que, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
extinto com resolução do mérito, e julgou procedente a impugnação do registro de candidatura
apresentada, para o fim de indeferir o registro da candidatura de Ari Antonio Gallert. (Impugnação
por Ministério Público Eleitoral vez que o candidato possui duas condenações com trânsito em
julgado, sem que tenha sido extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena; não reúne a
condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal. Requereu o
indeferimento do pedido de registro de candidatura (eventos 15/19); impugnação por Coligação
Nova Prata Que Queremos, Edimilson José Grassi e Airton Pasqualon vez que, além do que já
pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, que está presente a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea "k", da Lei Complementar n. 64/1990; em 30/09/2020 o CIDADANIA (Comissão
Provisória Municipal) comunicou à Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu a suspensão dos
direitos políticos do candidato e requereu a extinção do mandato parlamentar; no dia 1/10/2020 o
candidato renunciou ao cargo de vereador para não ser submetido ao processo para decretação de
perda do mandato parlamentar; Gerador Cadeia - Nova Prata do Iguaçu/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARI ANTONIO GALLERT (RECORRENTE)
FABRICIO MASSARDO (ADVOGADO)
FRANCIS ASSIS DORIGONI (ADVOGADO)
SERGIO BOTTO DE LACERDA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
NOVA PRATA QUE QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL /
20-PSC / 11-PP / 17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO
(RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
EDILSOM JOSE GRASSI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
AIRTON PASQUALON (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18468
316
10/11/2020 17:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.915

RECURSO ELEITORAL 0600163-76.2020.6.16.0162 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ARI ANTONIO GALLERT
- OAB/PR0031203
ADVOGADO: FABRICIO MASSARDO
- OAB/PR0051519
ADVOGADO: FRANCIS ASSIS DORIGONI
- OAB/PR0011476
ADVOGADO: SERGIO BOTTO DE LACERDA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: NOVA PRATA QUE QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL / 20-PSC / 11-PP /
17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
RECORRIDO: ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
RECORRIDO: ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
RECORRIDO: EDILSOM JOSE GRASSI
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
RECORRIDO: AIRTON PASQUALON
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 18468316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

1.
2.
3.

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “K”, INCISO
I,
DO
ARTIGO
1º,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº64/1990.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DENÚNCIA
ENCAMINHADA.
EXISTÊNCIA
DE
RENÚNCIA
AO
MANDATO.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MOTIVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

É suficiente petição por parte legítima capaz de ensejar a abertura de
procedimento disciplinar que pode gerar a cassação para incidir a
inelegibilidade da alínea “k”, inc I, art. 1º, LC 64/90.
A renúncia expressa do mandato, após o oferecimento de denúncia
capaz de ensejar processo administrativo disciplinar por quebra do
decoro parlamentar, tem o condão de atrair a inelegibilidade do art. 1º,
I, “k” da LC 64/90.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ARI ANTONIO GALLERT, em face de
sentença proferida pela 162ª Zona Eleitoral de Nova Prata do Iguaçu-PR, que julgou
procedente a pretensão ministerial, da Coligação Nova Prata que Queremos (PSDB,
PT, PL, PSC, PP, PSL, PATRIIOTA e CIDADANIA), Edilson José Grassi e Airton
Pasqualon, contidas nas Impugnações ao Registro de Candidatura e indeferiu o
requerimento de registro de Ari Antonio Gallert, em razão de inelegibilidade na forma do
artigo 1º, inciso I, alínea “k” da Lei Complementar 64/90.
Em suas razões recursais, sustenta que a sentença que julgou procedentes
as impugnações e indeferiu seu registro de candidatura confundiu os institutos da
extinção ou perda de mandato com a cassação de mandato e de forma errônea fez
incidir a cauda de inelegibilidade prevista na alínea “k”, do inc. I, do art. 1º da LC 64/90.
Num. 18468316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

Aduz que foi condenado pela prática de delito de trânsito, art. 306 do
Código de Trânsito à pena de 6 meses de detenção, substituída por prestação de
serviços à comunidade e, em outra ação penal, à prática de injúria (Lei de
Contravenções Penais) à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto,
condenações essas já transitadas em julgado, cumpridas e extintas.
Em relação a inelegibilidade prevista na alínea “k” alega que a sentença de
forma errônea disse que o ato de sua renúncia ao mandato de vereador era para tentar
evitar a cassação de seu mandato de parlamentar pela aplicação do art. 15, III da CF.
Aduz que o pedido formulado à Câmara de Vereadores foi mera declaração de perda
de mandato por conta das condenações criminais e da temporária suspensão dos
direitos políticos.
Em contrarrazões o Ministério Público Eleitoral de 1º grau pugnou pela
manutenção da sentença, anuiu com a superação da suspensão dos direitos políticos
diante da extinção da punibilidade do recorrente, mas que a inelegibilidade da alínea “k”
persiste.
Os impugnantes Nova Prata que queremos (PSDB, PT, PL, PSC, PP, PSL,
PATRIOTA e CIDADANIA), EDILSOM JOSÉ GRASSI e AIRTON PASQUALON, em
suas contrarrazões juntaram a ata da 29º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Nova Prata do Iguaçu. Alegaram que é incontroverso que em 30/09/2020 a Câmara
Municipal recebeu a petição do CIDADANIA informando acerca da condenação criminal
do recorrente; que a renúncia do recorrente foi manifestada ao Presidente da Câmara
em 01/10/2020, sendo assim inegável a incidência da causa de inelegibilidade da alínea
“k”.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que restou caracterizada a causa de
inelegibilidade, prevista na alínea “k”. (ID 17372966)
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
“k”, da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, que
assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
Num. 18468316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

I – para qualquer cargo:
(...)
k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o
Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da
Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos
desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de
processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para
as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o
qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura; (
)
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010

O Ministério Público Eleitoral e a Coligação Nova Prata que Queremos
(PSDB, PT, PL, PSC, PP, PATRI, CIDADANIA) juntamente com os candidatos Edilsom
José Grassi e Airton Pasqualon impetraram Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura alegando que o candidato impugnado, estaria com seus direitos políticos
suspensos em decorrência de condenações criminais transitadas em julgado, pena esta
extinta no decorrer do processo de Registro de Candidatura, e, ao mesmo tempo, que
incidiria na causa de inelegibilidade prevista na alínea “k” do inciso I, do art. 1º da LC nº
64/90.
Os fatos que geraram a presente causa de inelegibilidade aconteceram
após a formulação do presente pedido de Registro de Candidatura, durante o prazo
para a Impugnação. A fim de estabelecer a premissa da possibilidade de análise de
eventuais causas de inelegibilidade ocorridas antes do julgamento do registro, vejamos
o posicionamento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

(...) as causas supervenientes que importem em inelegibilidade, desde que
incidente até a eleição, podem ser objeto de análise pelas instâncias ordinárias no
processo de registro, observando-se o contraditório.
(RO nº 154-29 – Rel. Min; Henrique Neves – j. 26.08.2014)

Para a configuração da presente alínea há a necessidade da
caracterização de alguns requisitos cumulativos, são eles: renúncia ao mandato e
petição ou representação que possa resultar em cassação em procedimento
fundamentado na infringência da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei
Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município desde que exista aptidão
jurídica da petição para conduzir à possível cassação.

Num. 18468316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

O legislador buscou, com esta causa de inelegibilidade, evitar a fraude
consistente na desnaturação dos procedimentos investigatórios e julgamentos
administrativos, veja-se:

Muitos foram aqueles que se valeram da fragilidade da nossa legislação eleitoral
para renunciar ao mandato obtido pelo voto, dele dispondo como se um bem
particular fosse, pelo vil propósito de impedir a descoberta de graves atos de
corrupção ou fraude. E a República teve que assistir a tudo isso inerte, como de
todos fôssemos estupefatos assistentes de uma comédia de erros. (REIS, 2012,
p.280)

Cumpre então verificar a existência dos dois requisitos necessários.

i) petição ou representação que possa resultar em cassação em
procedimento fundamentado na infringência da Constituição Federal, da Constituição
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município.

Em data de 30/09/2020 diante da notícia de que o recorrente havia sido
condenado criminalmente na Ação Penal n.º 0001576- 89.2016.8.16.0149, transitada
em julgado em 16/09/2019, por infração ao art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, com
incidência das disposições dos arts. 5º e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006; e na Ação Penal
n.º 0001171-19.2017.8.16.0149, transitada em julgado em 05/03/2019, por transgressão
ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, estando já as ações penais transitadas em
julgado, a agremiação Cidadania peticionou à Câmara Municipal levando ao
conhecimento daquela casa tais fatos. Essa denúncia baseou-se no Regimento Interno
da Câmara que prevê ser passível de perda de mandato por falta de decoro
parlamentar o vereador que for condenado criminalmente.
Veja-se:
Num. 18468316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

No dia subsequente o vereador, ora recorrido, procedeu a renúncia do seu
mandato junto àquela casa.
A Lei Orgânica Municipal de Nova Prata do Iguaçu, expressamente prevê
em seu art. 41:

Art. 41. Perderá o mandato o vereador:
(...)
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
(...)
§2º - Nos casos do inciso I, II, IV e VII, deste artigo a perda do mandato será
decidida pela Câmara, por voto escrito e maioria absoluta, mediante provocação da
Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Assim, verifica-se que bastava o partido levar ao conhecimento da Câmara
de Vereadores a condenação criminal sofrida pelo parlamentar para que se procedesse
o devido processo que poderia culminar com a perda de seu mandato. Não importando
Num. 18468316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

aqui exatamente os termos em que esse pedido fora formulado, pois a legislação
municipal requer apenas a provocação da mesa ou ente partidário. E isso ocorreu.
Diante disso verifica-se que existia realmente a possibilidade de
instauração de procedimento administrativo apto a levar a cassação do mandato do
recorrente e assim a sua renúncia fez incidir a presente causa de inelegibilidade.
Não há o que se falar de possível incidência da alínea “b” da LC 64/90,
veja-se:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos
mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição
, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições
Federal
Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições
que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram
eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura; (Redação dada

pela LCP 81, de 13/04/94)
(Vide ADIN 4089)

Essa causa de inelegibilidade é anterior a essa que estamos tratando no
presente caso e a hipótese da alínea “k” foi criada justamente por que a alínea “b” não
possibilitava a inelegibilidade daqueles parlamentares que diante de uma possível
perda de seus mandatos renunciavam a fim de escapar da inelegibilidade e voltar a
concorrer já no pleito subsequente.
Diante do exposto vejo como configurado esse requisito.

ii) renúncia do parlamentar

Nesse item a análise a ser procedida pela Justiça Eleitoral é objetiva, basta
a existência da renúncia e esta ser posterior à petição ou representação passível de
gerar a cassação. Não compete à esta especializada investigar os motivos que levaram
a renúncia do mandato
Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que em data de 1º de
outubro de 2020, o recorrente levou ao conhecimento do Presidente da Câmara dos
Vereadores do município a sua renúncia.
Num. 18468316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

1.
2.
3.
4.
Verificado portanto também esse requisito.
Esse é o entendimento que vem dando para a matéria o Tribunal Superior
Eleitoral, transcrevo:
Tendo renunciado ao mandato de Senador após o oferecimento de denúncias
capazes de autorizar a abertura de processo por infração a dispositivo da
Constituição Federal, é inelegível o candidato para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente do mandato para o qual foi eleito e nos 8 (oito)
anos subsequentes ao término da legislatura, nos termos da alínea k do inc. I do
art. 1º da Lei Complementar 64/1990, acrescentada pela Lei Complementar
135/2010. Não compete à Justiça Eleitoral examinar a tipicidade do fato que deu
origem à renúncia, para verificar se o Senador sofreria, ou não, a perda de seu
mandato por infração a dispositivo da Constituição Federal.
(Ac de 01/09/2010 no RO 64580 – Rel. Min. Arnaldo Versiani)

Também esta corte paranaense tem se manifestado da mesma forma:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
DE
VEREADOR
CONDIÇÃO
DE
REGISTRABILIDADE.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 2« GRAU SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA AÜNA "K", DO ART. 1«, I. DA LC N* 64/90.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO
DESPROVIDO.
A informação sobre ausência de condenações criminais do candidato em
segundo grau pode ser suprida após prolação da sentença, enquanto não
esgotada via ordinária.
A aferição da legitimidade de Corregedor Parlamentar para propositura de
representação por perda de mandato não demanda produção de prova
testemunhal, que afasta alegado cerceamento de defesa.
A renúncia expressa do mandato, após oferecimento de representação que
tem por finalidade autorização para abertura de processo administrativo
disciplinar por quebra de decoro parlamentar tem condão de atrair
inelegibilidade do art. 1º, I, “k” da LC nº 64/90.
Recurso conhecido desprovido.
(RE 250-95.2016.6.16.0041. Rel. Dr. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, j 03.11.2016)

Em conclusão, tenho que encerrada a análise dos elementos necessários
para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘k’ do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, conclui-se que incidiu a causa de inelegibilidade
aqui apontada devendo ser mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de ARI ANTONIO GALLERT.
Num. 18468316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que julgou procedentes as
PROVIMENTO
ações de impugnação de registro e indeferiu o registro de candidatura de ARI
para concorrer ao cargo de Prefeito no município de Nova Prata
ANTONIO GALLERT
do Iguaçu, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600163-76.2020.6.16.0162 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ARI ANTONIO GALLERT - Advogados
do(a) RECORRENTE: FABRICIO MASSARDO - PR0031203, FRANCIS ASSIS DORIGONI -
PR0051519, SERGIO BOTTO DE LACERDA - PR0011476 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1; RECORRIDOS: NOVA PRATA QUE QUEREMOS
45-PSDB / 13-PT / 22-PL / 20-PSC / 11-PP / 17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA, ELEICAO
2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO, ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON
VICE-PREFEITO, EDILSOM JOSE GRASSI, AIRTON PASQUALON - Advogados dos(as)
RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, ROGER DE CASTRO
GOTARDI - PR0047165, JORGE JOSE GOTARDI - PR0007959, MAYUMY TANGRIANY DIAS
MARTINS GOTARDI - PR0074776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR0091766
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência momentânea do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de
Paula. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18468316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017034718100000017869442
Número do documento: 20111017034718100000017869442